Tribunal: STF
Processo: HC 233555
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-08

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. JUSTIFICAÇÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE NOVO INTERROGATÓRIO DO RÉU COM OBJETIVO DE CONFESSAR OS FATOS APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A justificação criminal, como medida cautelar de natureza preparatória, tem como finalidade colher prova nova da inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição de sua pena, para instruir a revisão criminal.



    2. Inexiste ilegalidade flagrante na decisão que julgou improcedente o pedido de justificação criminal em que a defesa pretendia, após o trânsito em julgado da condenação, a realização de novo interrogatório do réu para confessar os fatos e beneficiar-se com a atenuante da confissão.



    3. Não há que se falar em nova prova apta a embasar a propositura de revisão criminal, especialmente porque a confissão, a destempo, como ocorreria no caso concreto, em nada repercutiria na dosimetria já operada pelo decreto condenatório. 



    4. A confissão, para que figure como a atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e repercuta na dosimetria da pena, pressupõe contribuição do interrogatório do réu com o deslinde da causa penal - providência inalcançável após finalizada a instrução processual e ultimado o trânsito em julgado da condenação.



    5. Agravo regimental desprovido.